Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia dos autos cinge-se a averiguar o direito de monitor exclusivo para atendimento individualizado na escola pública em que o Autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), se encontra matriculado.
2. O art. 208, III, da CR/88 dispõe sobre o dever do Estado em garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
3. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), no art. 4o, III, estabelece que o Estado deve garantir “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. Os arts. 58 e 59 da mesma legislação preveem a disponibilização de apoio especializado e de recursos educativos específicos aos alunos da educação especial, visando a atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência.
4. Tais dispositivos coadunam-se também com o art. 27 da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ademais, o art. 28 da mencionada legislação estabelece ao Poder Público a incumbência de garantir condições de acesso, de permanência e de participação das pessoas portadoras de deficiência nos sistemas educacionais, além de ofertar profissionais de apoio escolar quando necessário.
5. A Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê, no art. 3o, parágrafo único, que, nos casos de comprovada necessidade, a pessoa portadora do aludido transtorno incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.
6. No âmbito distrital, a Lei no 5.310/2014, norma que dispõe sobre a educação especial e o atendimento e acompanhamento integral aos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação, traz como diretrizes a garantia do “sistema de educação especial em todos os níveis, sem discriminação e ao longo de toda a vida dos estudantes especiais, asseguradas as adaptações das unidades escolares às necessidades individuais”, assim como a adoção de “medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais” (art. 2o, II e IV).
7. No caso concreto, não houve a demonstração inequívoca da necessidade especial do Autor de ser acompanhado com monitor escolar exclusivo, que deve ser reservado a casos mais graves de dependência.
8. Embora o pedido de monitor exclusivo para auxílio do menor não tenha sido julgado procedente, a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido, tendo em vista que o pleito de matrícula em escola próxima à residência é muito mais significativo e abrangente e restou plenamente atendido.
9. A sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
10. À luz do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do DF e em atenção às especificidades do caso em tela, fixa-se a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos §§ 3o e 4o, III, do art. 85 do CPC/15, uma vez que referido valor atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, montante que deve ser destinado ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.